Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de comprovação quanto à localização exata do bem para a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste previsão legal que condicione a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação prévia do local exato do bem.
4. A apelante demonstrou diligência ao fornecer novos endereços para a tentativa de localização do bem, o que confirma seu interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A ausência de prova material da localização do bem não autoriza, por si só, a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos processuais."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701628-74.2023.8.07.9000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 27.12.2023; TJDFT, APC 0706019-41.2021.8.07.0012, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 13.9.2023.